Tribunal: TJMT
Processo: 1030151-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030151-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP - CNPJ: 07.573.903/0001-00 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR
CÓPIA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS –

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
–
SÚMULA 372/STJ
–
ART
.
400
§
ÚNICO DO CPC
–
RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG
– T
EMA Nº 1000/STJ
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E

APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA
–
MULTA DIÁRIA

AFASTADA
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal

de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos

repetitivos, fixou o entendimento de que, “
desde que prováveis a existência da relação

jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada

em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra

medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400,

parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)
” (STJ – Segunda Seção
–

R
e
sp

1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em

09.06.2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1008110-52.2018.8.11.0003, ajuizado por MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante, sob pena de multa cominatória, apresente em juízo os contratos e as respectivas contas gráficas solicitados na exordial.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser suspensa, isso porque, além de constituir uma obrigação impossível, uma vez que não possuí a localização de todos os documentos exigidos, a súmula 372 do STJ, veda a aplicação de multa cominatória, em Ações de exibição de documentos.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão (id 196354679).

Contraminuta (
i
d
198787189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de exibição de documentos, sob nº 1008110-52.2018.8.11.0000, devidamente sentenciada, id 31016969, com a procedência da ação, para que o agravante apresentasse à parte agravada cópia de todos os contratos bancários celebrados entre as partes, bem como, as renegociações, com trânsito em julgado.

Em que pese as intimações do banco agravante para apresentar os documentos, realizadas desde junho/2021, conforme decisão de id 57549846, não houve a exibição dos documentos.

Pois bem, a controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a incidência da multa diária aplicada.

Sobre o tema,
e. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual pretensão vinculada ao elemento de prova em poder do credor.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
–
Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n
º
1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO - Julgado em 12/02/2019 -
DJe
25/02/2019).

Bem ainda, n
o verbete sumular nº 372, em tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, ficou estabelecido pelo STJ que, na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 -
DJe
30/03/2009).

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio novo posicionamento sobre a questão, como se verifica no parágrafo único do artigo 400, que passou a dispor que, se “
necessário, o juiz pode
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Algumas Cortes passaram a entender que, com a inovação normativa trazida pelo artigo 400 do novo CPC, restou superada a Súmula nº 372/STJ, porquanto havia sido editada sob a vigência do CPC/1973, de forma que se entendeu pela possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

“EXIBIÇÃO

DE

DOCUMENTOS

–
CITA
ÇÃ
O E INTIMA
ÇÃ
O POR MEIO ELETR
Ô
NICO
–
VALIDADE
–
FIXA
ÇÃ
O DE

ASTREINTES

–
POSSIBILIDADE
–
SUPERA
ÇÃ
O SUM. 372, DO STJ
–
VALOR
–
AUS
Ê
NCIA DE EXCESSIVIDADE
–
DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do C
ó
digo de Processo Civil de 2015, em especial a reda
çã
o do par
á
grafo
ú
nico do art. 400, o juiz poder
á
adotar medidas coercitivas para que o

documento

seja exibido, superada a S
ú
mula n. 372, do STJ. A imposi
çã
o de

multa

di
á
ria disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a

astreintes

possui a fun
çã
o de coagir o devedor a prestar certa obriga
çã
o.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a

multa

quando n
ã
o se verificar o excesso, mostrando-se em conson
â
ncia com os princ
í
pios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira C
â
mara de Direito
Privado

-
Recurso de Agravo de Instrumento n
º
1007980-66.2021.8.11.0000
–
Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)
.

Em recente julgamento, com a temática recursal novamente afetada sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema nº 1000 - REsp nº

1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de

que, desde
“
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,

poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando o acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado. 2.

Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alega
çã
o de preclus
ã
o da ordem de exibi
çã
o, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'.
Ó
bice na S
ú
mula 7/STJ. 3.2. Aplica
çã
o da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decis
ã
o do ju
í
zo de origem que reiterou a ordem de exibi
çã
o de extratos banc
á
rios sob pena de multa di
á
ria, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ
–
Segunda Se
çã
o - REsp 1.763.462/MG
–
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
–
Julgado em 09.06.2021).

‘
In
casu
’
, a primeira medida coercitiva estabelecida pelo julgador foi a aplicação da multa diária e, dessa forma, diante do posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, neste momento não é cabível a fixação da
astreinte
, porquanto é indispensável que à prévia fixação da multa, seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, para
excluir a multa cominatória aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024